Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722752-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID 49501562 pelo agravante requerendo que os autos sejam encaminhados à Relatoria do Des. Roberto de Freitas ao argumento de existirem 3 (três) recursos que versam sobre o mesmo objeto com relatores diferente. É o breve relatório. Decido. Analisando-se os autos, observa-se que todos os recursos buscam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, mas que se originam de processos diferentes, havendo similitudes entre os recursos, mas não conexão. Indefiro, portanto, o pedido de remessa dos autos. Defiro, contudo, o pedido de destaque do recurso para que a parte acompanhe o julgamento. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 13:22:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador